Tribunal: STJ
Processo: 0203098-83.2022.8.06.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999216 - CE (2025/0272328-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R M M DA F
AGRAVANTE
: I M M DA F
ADVOGADO
: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CE047369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A C DA S P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: RITA MARAYSA ALVES PINHO - CE046294
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de óbices processuais e materiais.
2. A defesa alegou que a condenação dos agravantes foi baseada exclusivamente na
palavra da vítima, sem conjunto probatório robusto, e questionou a aplicação da
além de pleitear o reconhecimento de atenuantes e a revisão da
Súmula 284/STF,
fração de aumento pela continuidade delitiva.
3. A decisão agravada foi mantida, sendo o feito submetido à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pela
defesa são aptos a modificar a decisão monocrática, considerando os óbices processuais
e materiais apontados, como a vedação ao reexame de matéria fático-probatória e a
inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois os agravantes não apresentaram argumentos
capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida.
6. A Corte estadual destacou que o conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima,
testemunhas e relatório psicológico, corrobora a autoria do crime, sendo inviável a
absolvição com base nas alegações defensivas.
Documento eletrônico VDA52681892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: e133f61c-c6ea-43f5-84cb-8af732eee1b4

7. A revisão dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem demandaria o reexame
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. A fundamentação genérica nas razões do recurso especial, sem demonstração
específica de violação ao
do Código Penal, atrai a aplicação da
art. 59
Súmula 284/STF,
por analogia.
9. Quanto à menoridade relativa, o Tribunal de origem constatou que o agravante era
maior de 21 anos quando iniciaram os abusos, sendo inviável a revisão dessa conclusão
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
10. A alegação de continuidade delitiva com extensão temporal foi considerada inovação
recursal, vedada em agravo regimental, configurando preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
2. A fundamentação genérica nas razões do recurso especial, sem demonstração
específica de violação legal, atrai a aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. É vedada a inovação recursal em agravo regimental, configurando preclusão
consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 59;
art. 71; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.914/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.10.2021.
AREsp 1.737.665/DF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52681892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: e133f61c-c6ea-43f5-84cb-8af732eee1b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999216 - CE (2025/0272328-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R M M DA F
AGRAVANTE
: I M M DA F
ADVOGADO
: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CE047369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A C DA S P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: RITA MARAYSA ALVES PINHO - CE046294
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de óbices processuais e materiais.
2. A defesa alegou que a condenação dos agravantes foi baseada exclusivamente na
palavra da vítima, sem conjunto probatório robusto, e questionou a aplicação da
além de pleitear o reconhecimento de atenuantes e a revisão da
Súmula 284/STF,
fração de aumento pela continuidade delitiva.
3. A decisão agravada foi mantida, sendo o feito submetido à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pela
defesa são aptos a modificar a decisão monocrática, considerando os óbices processuais
e materiais apontados, como a vedação ao reexame de matéria fático-probatória e a
inovação recursal.
Documento eletrônico VDA52404730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:33
Código de Controle do Documento: 1379cb5c-2108-41f9-91c1-873a71f1c87a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois os agravantes não apresentaram argumentos
capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida.
6. A Corte estadual destacou que o conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima,
testemunhas e relatório psicológico, corrobora a autoria do crime, sendo inviável a
absolvição com base nas alegações defensivas.
7. A revisão dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem demandaria o reexame
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. A fundamentação genérica nas razões do recurso especial, sem demonstração
específica de violação ao
do Código Penal, atrai a aplicação da
art. 59
Súmula 284/STF,
por analogia.
9. Quanto à menoridade relativa, o Tribunal de origem constatou que o agravante era
maior de 21 anos quando iniciaram os abusos, sendo inviável a revisão dessa conclusão
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
10. A alegação de continuidade delitiva com extensão temporal foi considerada inovação
recursal, vedada em agravo regimental, configurando preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
2. A fundamentação genérica nas razões do recurso especial, sem demonstração
específica de violação legal, atrai a aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. É vedada a inovação recursal em agravo regimental, configurando preclusão
consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 59;
art. 71; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.914/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.10.2021.
AREsp 1.737.665/DF,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52404730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:33
Código de Controle do Documento: 1379cb5c-2108-41f9-91c1-873a71f1c87a

Trata-se de agravo regimental interposto por R M M DA F e I M M DA F contra
decisão de fls. 1059/1063, em que o agravo foi conhecido para conhecer não conhecer
do recurso especial.
Em suas razões de agravo regimental, a defesa sustenta que: a) os agravantes
foram condenados com fundamento exclusivo na palavra da vítima; b) não existe um
conjunto probatório robusto apto a manter a condenação; c) inaplicável a Súm. 284/STF,
ao argumento de que "a defesa pontuou a necessidade de fundamentação idônea,
proporcional à gravidade concreta, e indicou expressamente: (i) menoridade relativa (art.
65, I, CP); (ii) ausência de antecedentes; (iii) pretensão de pena-base no mínimo legal e
" (fl. 1073); d) "
redução da resposta penal
tratando-se de continuidade delitiva (art. 71 do
CP) com extensão temporal, é juridicamente exigível motivação concreta para não
reconhecer a atenuante ao menos nos fatos ocorridos antes dos 21 anos ou para
justificar por que a fração de aumento (continuidade) não foi calibrada de modo a refletir
" (fls. 1073/1074).
a menor reprovabilidade no período de menoridade relativa
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão deste recurso ao Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO

A parte que se considerar agravada por decisão monocrática do relator poderá, no
prazo de cinco dias, requerer a apresentação do feito em mesa, em matéria penal, a fim
de que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie, confirmando ou
reformando o decisum.
No caso em exame, a parte agravante não apresentou qualquer argumento apto a
ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática já proferida.
A Corte estadual destacou que o conjunto probatório confirma a autoria do crime,
atribuída aos agravantes, suficientemente corroborada por elementos concretos
constantes dos autos, tais como o depoimento da vítima, das testemunhas e o relatório
psicológico circunstâncias que, a despeito da alegação defensiva, não possuem o
–
condão de ensejar absolvição.
Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52404730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:33
Código de Controle do Documento: 1379cb5c-2108-41f9-91c1-873a71f1c87a

Quanto à redução da pena-base, verifica-se, como constatado anteriormente, a
fundamentação genérica nas razões do recurso especial, sem a devida demonstração
acerca da violação do
do CP, o que faz incidir a Súmula n. 284 do STF, aplicada
art. 59
por analogia.
No que se refere à menoridade relativa, o TJCE asseverou que "Em relação ao
corréu R, não fora possível aplicar referida atenuante pelo fato do acusado ser maior
" (fl. 929). Desta forma, novamente, rever os
de 21 anos quando iniciaram os abusos
fundamentos utilizados pelo Tribunal demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
o que é vedado em recurso especial, nos termos do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Por fim, quanto à alegação da defesa de que trata-se de continuidade delitiva com
extensão temporal, consigne-se que "Não se admite a ampliação do objeto do recurso,
mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida
" (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
inovação recursal
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de
. Assim, ausente o
23/5/2024)
pedido no recurso especial, configura-se, neste momento, a preclusão consumativa.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
FORMULADO
EM
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É vedado à parte inovar suas razões recursais
em sede de agravo interno, trazendo novas questões não
suscitadas oportunamente em sede de recurso especial,
tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
2. O Tribunal de origem consignou a existência de
coisa julgada, dada a identidade de partes, pedido e causa
de pedir entre o caso dos autos e outra demanda
anteriormente ajuizada.
3. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.737.665/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
)
17/11/2021.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52404730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/11/2025 16:02:33
Código de Controle do Documento: 1379cb5c-2108-41f9-91c1-873a71f1c87a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.999.216 / CE
Número Registro: 2025/0272328-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00230042120238060001
00353206620238060001
02023431920238060298
02026860920238060300
02030988320228060296
02134533320238060001
02558349020228060001
02711253320228060001
06272276820238060000
08003622120238060001
2023431920238060298
2026860920238060300
2030988320228060296
2134533320238060001
230042120238060001
2558349020228060001
2711253320228060001
312003542022
3123542022
353206620238060001
6272276820238060000
8003622120238060001
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M M DA F
AGRAVANTE : I M M DA F
ADVOGADO : ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CE047369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A C DA S P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: RITA MARAYSA ALVES PINHO - CE046294
CORRÉU
: F M M DA F
Documento eletrônico VDA52622746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: 925f9545-8d3a-41d7-9944-89d96f5f638f

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R M M DA F
AGRAVANTE : I M M DA F
ADVOGADO : ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CE047369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A C DA S P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: RITA MARAYSA ALVES PINHO - CE046294
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: 925f9545-8d3a-41d7-9944-89d96f5f638f